Tribunal: TJDFT
Processo: 0751036-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751036-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Marta Helena Matta Lawall Embargado: Jucelino Lima Soares D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 60008832) interpostos por Marta Helena Matta Lawall contra o acordão (Id. 59589414) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator